Tribunal: TJDFT
Processo: 0703763-65.2020.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EMPREGADO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. PRORROGAÇÃO TEMPORÁRIA DO BENEFÍCIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFICIÁRIA GRÁVIDA. IMPOSIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE NOVO PERÍODO DE CARÊNCIA. DEFICIÊNCIA DO DEVER DE INFORMAR. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA PARA PARTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. A mera repetição dos argumentos ou teses ventiladas anteriormente não implica, necessariamente, a inépcia do recurso. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido.

2. A legitimidade corresponde à pertinência subjetiva para figurar na demanda como parte, quer seja como autor ou como réu. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão - Teoria Eclética de Liebman - ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção. Indiscutível a legitimidade da operadora de plano de saúde, sendo a autora titular de direitos garantidos contratualmente na condição de beneficiária. Ilegitimidade da operadora de plano de saúde afastada.

3. É assegurada a migração a outro plano de saúde, aproveitando-se a carência do plano anterior aos beneficiários caso sejam cumpridas as exigências da Lei no 9.656/98, Resolução Normativa no 186/2009, alterada pelas Resoluções Normativas no 252/2011, 384/2015 e 438/2018, da Agência Nacional de Saúde (ANS), bem como da Resolução 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar.

4. A negativa de cobertura do tratamento foi capaz de ofender a dignidade da beneficiária do plano de saúde e com intensidade suficiente para caracterizar o dano moral, principalmente diante da sua condição especial de gravidez e na iminência do nascimento.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.